Tribunal: TJDFT
Processo: 0715286-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715286-86.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ROSEMEIRE DE SOUSA BRINCK RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. ACESSORIEDADE. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. DESONERAÇÃO DO FIADOR. NÃO CABIMENTO. NOTIFICAÇÃO AO CREDOR. DIVÍDA INADIMPLIDA. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA. ACORDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA SEM O INTUITO DE NOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REGULAR INSCRIÇÃO DE DADOS DA INADIMPLENTE EM ROL DE MAUS PAGADORES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A fiança é espécie de garantia de execução de um contrato principal e tem como características a unilateralidade, a acessoriedade e a gratuidade e, até a extinção da obrigação adimplida, o contrato de fiança deve imperar. Cláusula contratual que estabeleça a prorrogação automática da fiança com a do contrato principal é válida, e, caso o fiador deseje se desonerar da obrigação, deve realizar a notificação estabelecida no art. 835 do Código Civil, mesmo quando houver expressa renúncia ao direito à exoneração. 2. A novação é uma das modalidades de extinção da obrigação sem que se realize pagamento e se verifica pela constituição de uma obrigação nova, em substituição a outra que fica extinta. O devedor se exonera do cumprimento da obrigação que antes ajustara sem, contudo, ter a ela adimplido, enquanto o credor adquire um novo crédito, em substituição ao antigo. Acordo celebrado entre as partes para parcelamento da dívida, sem intuito de novar, mas apenas de facilitar o pagamento, não constitui novação. Subsiste, assim, a obrigação assumida pela fiadora até o adimplemento do contrato. 3. O dano moral decorrente da inscrição, injustificada, ou da manutenção indevida do cadastro de proteção ao crédito deriva diretamente da lesão e configura dano presumido ou in re ipsa, dispensando-se produção de prova do prejuízo, o que não se percebe no caso dos presentes autos, ante a inadimplência da devedora solidária/fiadora. 4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados. A recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 360 e seguintes do Código Civil, insurgindo-se contra a distribuição do ônus probatório e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Além do mais, defende que houve o advento da novação, sem a participação da insurgente, o que ocasionou a devida extinção da relação obrigacional originária e a exoneração da recorrente do contrato em debate. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ADRIELE CERILO MENDES MONTE, OAB/DF 54.018 (ID 34928609). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 35561714). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, 3o e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Primeiramente, porque o Tribunal de origem não se manifestou sobre as teses jurídicas da indevida distribuição do ônus da prova e da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Em segundo lugar, especificamente, em relação à tese jurídica da existência de novação e subsequente exoneração da parte insurgente ao cumprimento da obrigação originária, tem-se que, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A falta de clareza do ajuste quanto à existência de novação e a ausência de evidência documental de que houvera extinção da relação anterior de que participara a fiadora afasta a possibilidade de reconhecer a ocorrência de novação e, por conseguinte o direito do fiador de ser exonerado da fiança (ID 34091916). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrente em nome da advogada ADRIELE CERILO MENDES MONTE, OAB/DF 54.018 (ID 34928609) e indefiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrida em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005